Tribunal: TJDFT
Processo: 0750001-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de inexistência de comprovação do vínculo funcional e da remuneração da agravada, para fins de penhora sobre folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise de documentos que comprovariam o vínculo da executada como servidora pública estadual e a viabilidade de penhora de parte de seus vencimentos.

III. Razões de decidir

3. O documento apontado pela embargante (ID 212638177) não demonstrou, de forma clara, o vínculo empregatício ou pagamento de remuneração à executada, tratando-se de simples mapa de relações.

4. Os documentos apresentados nos embargos, como imagens do portal da transparência, foram considerados ilegíveis e apresentados fora do momento oportuno.

IV.Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022, parágrafo único, 1.026, 969.